Tribunal: TJMT
Processo: 1017406-73.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR - SEGURO FINANCEIRO HABITACIONAL (SFH) – FCVS - APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANIFESTA RELAÇÃO CONSUMERISTA – PRECEDENTES - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
a) Na espécie, os Autores, ora Agravados, ingressaram com ação visando à cobertura securitária da Apólice do Seguro Habitacional, tendo em vista que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e que os imóveis adquiridos por eles apresentaram graves vícios construtivos estruturais que comprometem a habitabilidade e segurança das casas.
b) Nota-se, que a relação jurídica jungida à lide enquadra-se como relação de consumo, atraindo a incidência do artigo 3o, §2o, do CDC.
c) Ademais, considerando que os agravados são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação, e beneficiários da assistência judiciária gratuita, é evidente que são técnica e financeiramente hipossuficientes em face da seguradora Agravante, o que basta para a inversão em debate.
Vistos etc.
Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, na Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional no 1038836- 55.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por LUIZ CARLOS PINHEIRO e OUTROS, que inverteu o ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, VIII, do CDC, e determinou que a empresa ré, ora agravante, apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicial.
Em suas razões, alega que não se aplica o CDC aos contratos firmados em datas anteriores à sua vigência, bem como o Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou acerca da não incidência do CDC nos contratos do Sistema Financeiro da Habitação vinculados ao FCVS.
Afirma que só é possível a inversão do ônus da prova em casos específicos e se preenchidos os seus requisitos legais, o que não ocorreu no caso.
Sustenta que os autores não juntaram nenhuma prova, sequer indiciária, de que os imóveis possuem, de fato, danos estruturais, de modo que compete exclusivamente à parte agravada a demonstração mínima, dos fatos constitutivos do seu direito.
Pede pelo provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, redistribuindo o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.
É a síntese necessária.
O art. 932, IV, ‘a’, do CPC permite que o relator negue provimento ao recurso quando constatar que a tese desenvolvida pela parte contraria “súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”.
A observação se faz oportuna porque o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a aplicabilidade do Código de Proteção do Consumidor as administradoras de fundo de investimentos, viabilizando o julgamento monocrático com supedâneo na Súmula no 568 do STJ:
“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. ALEGADA INÉPCIA DE INICIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS CUJA ESPECIFICAÇÃO E EXTENSÃO ESTÃO A DEMANDAR PRODUÇÃO DE PROVAS. APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES RECENTES DO STJ. LITISCONSÓRCIO COM A COHAPAR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PREQUESTIONAMENTO DO ART. 47 CPC. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE REFUTAR A TODAS AS TESES DO AGRAVANTE. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 1% DO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O inconformismo não comporta acolhimento. Com efeito, o Tribunal de origem decidiu que não se justifica a inclusão da COHAPAR no feito como litisconsorte passiva, já que o agente financeiro não tem responsabilidade pela cobertura securitária, ademais ressalta que a parte autora objetiva a indenização pela ocorrência de sinistro e não discutir o contrato de seguro, conforme a seguir transcrito: "Data vênia do entendimento do agravante, não se justifica a inclusão da COHAPAR no feito como litisconsorte passiva, já que o agente financeiro não tem responsabilidade pela cobertura securitária. Haverá, quando muito, direito d regresso, seja em face da construtora, seja em relação ao agente financeiro que fiscalizou a obra. Isso porque, a demanda pretende a indenização pela ocorrência de um sinistro e, não, discutir o contrato de seguro habitacional ou problemas atinentes ao financiamento." (fl. 190, e-STJ). Dessa forma, rever tal conclusão demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória procedimento inadmissível em âmbito de recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.” (STJ, REsp 1553904 PR 2015/0223140-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Publicado em 24/04/2017)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA SEGURADORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. MULTA CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. CDC. APLICABILIDADE. ALUGUERES. SÚMULA STJ/211. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DECISÃO AGRAVADA MANUTENÇÃO. 1.- Embora rejeitando os embargos de declaração, o acórdão recorrido examinou, motivadamente, a questão pertinente a configuração de dano passível de indenização por danos morais, logo, não há que se falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2.- "Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do SFH, a CEF detém interesse jurídico para ingressar na lide como assistente simples somente nos contratos celebrados de 02/12/1988 a 29/12/2009 - período compreendido entre as edições da Lei n.7.682/88 e da MP n. 478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver vinculado ao FCVS (apólices públicas, ramo 66). Ainda que compreendido privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a justificar sua intervenção na lide. Ademais, o ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior" (EDcl no EDcl no Resp no 1.091.363, Relatora Ministra ISABEL GALLOTTI, Relatora p/acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento 10/10/2012). 3.- O Tribunal de origem, interpretando as cláusulas do contrato, concluiu que os vícios de construção verificados estavam cobertos pela apólice. Nessa medida, apenas a análise do contrato e dos vícios apresentados poderia apontar em sentido contrário, o que é defeso a esta Corte por aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ. 4.- Com relação à multa contratual, o acolhimento das alegações da agravante necessitaria de interpretação das cláusulas contratuais e a análise das provas carreadas aos autos, o que é inviável na via eleita ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5.- As regras do Código de Defesa do Consumidor aplicam aos contratos de financiamento vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação (3a Turma, AgRg no REsp 1093154/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, unânime, Data do Julgamento 16/12/2008, DJ de 20/02/2009). 6.- Na linha dos precedentes desta Corte é de se reconhecer a legitimidade ativa do mutuário para cobrar, da seguradora, a cobertura relativa ao seguro obrigatório nos contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação. 7.- Mesmo quando o contrato de mútuo é firmado sem a participação efetiva da empresa seguradora, é de se reconhecer que, tratando-se de um seguro obrigatório, estabelece-se, necessariamente, uma relação jurídica entre ela e o mutuário. 8.- O prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema objeto do recurso haver sido examinado pela decisão atacada, constitui exigência inafastável da própria previsão constitucional, ao tratar do recurso especial, impondo-se como um dos principais requisitos ao seu conhecimento. Não examinada a matéria objeto do especial pela instância a quo, mesmo com a oposição dos embargos de declaração, incide o enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 9.- Nos termos do art. 70, III, do CPC, para que se defira a denunciação da lide, é necessário que o litisdenunciado esteja obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar a parte autora, em ação regressiva, o que não ocorre na hipótese. 10.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 403.143/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 06/11/2013) (grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART.544, CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CEF POR INEXISTIR LESÃO AO FCVS - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS VÍCIOS DA CONSTRUÇÃO - APLICABILIDADE DO CDC – (...) 2. Nos contratos de seguro habitacional obrigatório sob a égide das regras do Sistema Financeiro da Habitação, as seguradoras são responsáveis quando presentes vícios decorrentes da construção, não havendo como se sustentar o entendimento de que haveria negativa de vigência do art. 1.460 do antigo Código Civil. 3. Aplica-se a legislação consumerista às relações regidas pelo SFH, inclusive aos contratos de seguro habitacional, porque delas decorre diretamente” (STJ – 4a Turma– AgRg no AREsp 189.388/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 09/10/2012, DJe 23/10/2012).
Na espécie, os Autores, ora Agravados, ingressaram com ação visando à cobertura securitária da Apólice do Seguro Habitacional, tendo em vista que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e que os imóveis adquiridos por eles apresentaram graves vícios construtivos estruturais que comprometem a habitabilidade e segurança das casas.
Nota-se, que a relação jurídica jungida à lide enquadra-se como relação de consumo, atraindo a incidência do artigo 3o, §2o, do CDC:
“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”
Assim, andou bem o Magistrado de piso, pois, diante da relação de natureza securitária, aplicou a norma descrita no art. 6o, VIII, do CDC, que garante a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR - SEGURO FINANCEIRO HABITACIONAL (SFH) - APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HIPOSSUFICIÊNCIA - MANIFESTA RELAÇÃO CONSUMERISTA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A doutrina e a jurisprudência são pacíficas ao admitir que o contrato de seguro origina-se de relação consumerista formada entre seguradora e segurado, pelo que perfeitamente aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor, na exata medida em que promove o equilíbrio contratual e evita que o consumidor, por ser, via de regra, a parte mais fraca, sofra algum prejuízo. No caso, os agravados, mutuários de programa de habitação popular, com lastro em contrato acessório de compra e venda celebradas com a APEMAT/COHAB – Companhia Habitacional do Mato Grosso, por meio dos programas do Sistema Financeiro de Habitação, veiculam pretensão de cobertura securitária por vícios construtivos. Sendo assim, afigura-se viável a inversão do ônus da prova em casos como o dos autos, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, sempre que estiver presente a verossimilhança do direito alegado ou caracterizada a hipossuficiência do consumidor frente ao fornecedor ou prestador.” (RAI no 1002992-41.2017.8.11.0000, SEXTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 11/10/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SINISTRO DECORRENTE DE FENÔMENO DA NATUREZA (FORTES CHUVAS E DERRUBADAS DE ÁRVORES) – ALEGAÇÃO DE DANIFICAÇÃO DO IMÓVEL SEGURADO – APLICABILIDAE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VIABILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 6o, VIII DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ADMISSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Em havendo seguro habitacional firmado, em face de aquisição de imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação, e também existindo a alegação de sinistro decorrente de fenômeno natural (fortes chuvas), que acarretaram danos ao imóvel segurado, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, eis que inegável a relação de consumo entre as partes. Mostrando-se extremamente gravoso impor à parte Agravante provar os fatos constitutivos de seu direito, em casos dessa natureza, aplica-se o disposto no artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, invertendo-se o ônus da prova.” (RAI no 1012698-48.2017.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgado em 15/05/2018)
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL - SEGURO HABITACIONAL – SFH - SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - VÍCIO CONSTRUTIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sendo o contrato de mútuo habitacional uma relação continuada, isto é, de trato sucessivo, deve ser aplicada aos fatos as regras trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que razoável se faz a inversão do ônus da prova decorrente da hipossuficiência da parte ex adversa.” (RAI no 1012664-73.2017.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relatora: DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS, Julgado em 20/06/2018).
Assim, inafastável a inversão do ônus da prova realizada na origem.
Por fim, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC.
Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Publique-se a presente decisão para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =